Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO FEITOSA DE OLIVEIRA E LUIZ GUSTAVO MARTINS BALES em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização material e moral em face de B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E OUTROS, que deferiu em parte a antecipação de tutela apenas contra o grupo econômico, mas indeferiu quanto as instituições contratantes perante o BACEN, responsáveis de maneira integral pelas correspondentes. Alega o agravante, em síntese, que restou amplamente comprovado ao longo dos processos em curso, e também da investigação criminal, que a cadeia de consumo está formada e as agravantes fazem parte dela e devem ser responsabilizadas. Adverte que há dúvidas se as agravadas realmente não sabiam do golpe aplicado, como tentam fazer para se isentar da responsabilidade. Afirma que a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, indeferiu quanto às agravadas União Alternativa, B&amp;T Corretora e Grupo Líder e o fez de forma equivocada por não ter observado as resoluções do BACEN e a relação consumerista, no que diz respeito à responsabilidade solidária, razão pela qual a tutela de urgência também deve ser deferida em relação a elas. Traz jurisprudência que fundamenta sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela por estarem presentes os requisitos para sua concessão e determinar o bloqueio dos valores pagos pelos consumidores das contas das agravadas B&amp;T, União Corretora e Grupo Líder. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Consta dos autos que os agravantes efetuaram compra de moeda estrangeira (Id 18794474 – pags. 37/39 40/43), com IEX e J&amp;B Viagens e Turismo, pois pretendiam viajar para Orlando em 12 julho desse ano, tentaram entrar em contato com a empresa para reembolso do valor, mas não obtiveram êxito. Analisando os documentos trazidos aos autos (ID 18794477, 18794478 e demais na sequência), nos quais constam várias reclamações no site “Reclame Aqui”, além de várias decisões de pleitos análogos aos destes autos, pairam dúvidas acerca da saúde financeira das agravadas. O não pagamento do valor a eles devido configura a mora do devedor, além da existência do risco de insolvência das agravantes, dada a quantidade de ações com pedidos parecidos. À primeira vista parece haver uma confusão societária entre as agravadas e que as empresas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, o que justificaria o bloqueio. E mais, a medida não é irreversível pois os valores estarão vinculados a uma conta judicial. Dessa forma, presente a probabilidade do direito, deve ser deferida a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar o bloqueio, via BACENJUD, dos valores pagos pelos consumidores, até o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) nas contas de todas as agravadas, como forma de garantir a efetividade do processo. Intimem-se as agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.